Tribunal: STF
Processo: AI 766767
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279, 454 E 636 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.